Tribunal: CARF
Processo: 11684.720590/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11684.720590/2011-26
ACÓRDÃO
3001-003.893 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2011
MULTA DE NATUREZA ADUANEIRA. TEMA 1293 DO E. STJ.
A multa prescrita no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966 tem
natureza estritamente aduaneira atraindo a aplicação da prescrição
intercorrente nos termos do Tema 1293 do E. STJ.
“1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros(as) Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rodrigo Pinheiro
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.893 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720590/2011-26
2
Lucas Ristow (substituto [a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração, referente à multa pelo descumprimento da obrigação
de prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação realizada, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), prescrita no art. 107, IV,
“e”, do Decreto-lei no 37/1966. O lançamento totalizou R$ 10.000,00 à época de sua formalização
e foi contestado pelo sujeito passivo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar o feito, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Preliminar de Mérito. Prescrição Intercorrente.
O recorrente aduz, em sede de preliminar do seu recurso voluntário, a ocorrência
de prescrição intercorrente no que toca à imposição da multa aduaneira, nos termos do artigo 1o
e parágrafo primeiro da Lei 9.873/99. Aponta e comprova que a sua impugnação foi devidamente
protocolada no dia 14/09/2011 (e-fl. 40), enquanto o Acórdão da DRJ referente a essa
impugnação (e-fl. 137) foi proferido em 20/04/2017 superando o limite temporal de 3 anos a que
se refere a norma indicada.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.893 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720590/2011-26
3
Por outro lado, com o trânsito em julgado do Tema 1293 implica na aplicação
imediata da tese fixada em regime de precedente qualificado.
É a redação do Tema:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (destacamos)
O caso concreto é composto por infrações relativas a meras infrações aduaneiras,
decorrente da prestação intempestiva/retificação de dados exigidos pela Aduana, inexistindo
interesse tributário que justifique a aplicação do item 3 do Tema em questão de forma a afastar o
transcurso do prazo prescricional.
Os Temas em sede de Recurso Repetitivo proferidas pelo E. STJ é plenamente
vinculante aos Conselheiros desse C. CARF. Nessa longarina, aplico o Tema 1293 do E. STJ ao caso
em voga e acolho a preliminar de mérito que argui a prescrição intercorrente para dar provimento
ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 401
DF CARF MF
Original